Tribunal: TCU
Processo: 013.183/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 41, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso III e 239, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as providências sugeridas, conforme proposto pela SeinfraRodovias (peças 246/248): a) considerar atendido o item 9.2 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário , uma vez que foi autuado o processo TC Processo 029.313/2020-1 conforme determinado na deliberação; b) autuar processo específico para o monitoramento das determinações constantes nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020; c) encerrar os presentes autos no sistema informatizado de controle de processos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno; d) dar ciência deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado da Paraíba (SR-DNIT/PB), à Contécnica Consultoria Técnica Ltda., à Maia Melo Engenharia Ltda. e ao Consórcio Construcap-Copasa. 1. Processo TC- Processo 013.183/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis Dacio Vales Lacerda (CPF: XXX.020.534-XX; Joao Paulo Natari Barbosa (CPF: XXX.870.691-XX); Jose Antonio de Araujo Neto (CPF: XXX.635.694-XX), Luiz Clark Soares Maia (CPF: XXX.065.774-XX), Marcos Antonio de Medeiros (CPF: XXX.136.794-XX), Normando Lima de Oliveira Filho (CPF: XXX.592.334-XX) e Rainer Rembrandt Pierre Branco (CPF: XXX.347.574-XX) 1.2. Interessados: Consórcio Construcap Copasa (DNIT BR-230/PB) (CNPJ: 27.317.382/0001-38), Contécnica Consultoria Técnica S.A. (CNPJ: 24.699.100/0001-16), Maia Melo Engenharia Ltda (CNPJ: 08.156.424/0001-51). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado da Paraíba (SR-Dnit/PB) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Construcap Copasa (DNIT BR-230/PB); Nesiomario Rodrigues Oliveira (146712/OAB-MG) e outros, representando Contécnica Consultoria Técnica Ltda.